Tribunal: STF
Processo: HC 213740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em favor de Alan de Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 730.175/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ALAN DE LIMA contra decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que indeferiu pedido liminar (HC n. 0801880- 39.2022.8.22.0000). 



    Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, tendo o pedido de liminar sido indeferido pelo Desembargador Relator. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, uma vez que se trata de furto de R$ 27,38 e de dois pacotes de agulhas, avaliados em R$ 26,00. Ademais, os bens foram restituídos à vítima. 



    Aduz que a conduta é materialmente atípica, porém o Magistrado recebeu a denúncia. 



    Requer, assim, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a atipicidade material da conduta do paciente, determinando-se o trancamento da ação penal, pela aplicação do princípio da insignificância. 



    Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da ação penal até o julgamento do writ. (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 23.3.2022. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, a DPE reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Como se vê, mediante rompimento de obstáculo, o paciente furtou R$ 27,38 e dois pacotes de agulhas, avaliados em R$ 26,00. (eDOC 4)



    Não se trata, aqui, de apurar apenas o valor do objeto furtado.



    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”



    Assim, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante. 



    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente